Tribunal: TJDFT
Processo: 0745639-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745639-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOVENTINO MARCO ZANDONADI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Liquidação de Sentença - Homologação de Laudo Pericial - Ordem Processual - Risco de Grave Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É de se considerar que a homologação de laudo pericial encerra a fase de liquidação, iniciando o procedimento de Cumprimento de Sentença com risco de prosseguimento e realização de atos expropriatórios. A fim de manter a organização do feito e se considerando a celeridade processual no tratamento dos Agravos de Instrumentos nesta Turma, agrego efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de grave dano. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator